Tribunal: CARF
Processo: 15586.001714/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001714/2010-59
ACÓRDÃO
9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LATICINIOS REZENDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando não restar comprovada
a similitude fática entre os acórdãos contrastados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.115, de 09 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 15586.001708/2010-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-006.066, de 23 de outubro de 2019, assim
ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA.
As aquisições de leite in natura junto a pessoas físicas e cooperativas, inclusive os serviços
de frete correspondentes por elas realizados, ensejam o direito à apuração somente de
crédito presumido, tendo em vista a inocorrência de pagamento da contribuição nessas
operações.
FRETES REALIZADOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A ausência de pagamento da contribuição nas operações de fretes realizadas pelo próprio
contribuinte adquirente dos bens não tributados, bem esses sujeitos apenas à apuração
de crédito presumido, afasta a possibilidade de desconto de crédito integral relativamente
àqueles serviços. Recurso Voluntário Improvido
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto à seguinte
matéria: aproveitamento de crédito integral de PIS e Cofins nas despesas com frete na aquisição
de leite in natura utilizado na fabricação de produtos destinados à venda, independentemente do
regime de crédito presumido do produto transportado. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos
nos 9303-009.846 e 3401-010.514.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso, nos termos a seguir
transcritos:
Análise da divergência
Aproveitamento de crédito integral de PIS e Cofins nas despesas com frete na aquisição de
leite in natura utilizado na fabricação de produtos destinados à venda,
independentemente do regime de crédito presumido do produto transportado.

Acórdão n° 9303-009.846 (paradigma 1): (na parte de interesse)
(...)
Das decisões vergastadas, constata-se divergência jurisprudencial, haja vista que estando
plasmada a similitude fática das situações analisadas (fretes pagos na aquisição de leite in
natura), restou configurada divergência interpretativa da legislação na medida que em
decidiu o acórdão recorrido que as aquisições de leite in natura junto a pessoas físicas e
cooperativas, inclusive os serviços de frete correspondentes por elas realizados, ensejam o
direito à apuração somente de crédito presumido, tendo em vista a inocorrência de
pagamento da contribuição nessas operações.
Já o primeiro acórdão paradigma, em outro viés interpretativo da legislação decidiu que a
apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma de
apuração do crédito do produto transportado, inexistindo qualquer previsão legal neste
sentido, logo uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente,
ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
3
Acórdão n° 3401-010.514 (paradigma 2)/Ementa:
(...)
Sendo despiciendo repisar as considerações com relação ao acórdão recorrido, também
com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se divergência jurisprudencial, visto
que referido colegiado decidiu que o frete incorrido na aquisição de insumos, por sua
essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pelo Sujeito Passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
Aproveitamento de crédito integral de PIS e Cofins nas despesas com frete na aquisição de
leite in natura utilizado na fabricação de produtos destinados à venda,
independentemente do regime de crédito presumido do produto transportado.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no mérito, a
manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
Embora o recurso especial seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado,
pelas razões expostas a seguir.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se, claramente, que o colegiado a quo
afastou o direito ao crédito sobre as despesas com fretes nas aquisições de leite in
natura, pois não houve incidência de contribuições PIS/COFINS sobre os referidos
serviços de transporte – conforme o acórdão recorrido: (i) nas aquisições de leite
in natura junto a cooperativas e laticínios, os fretes foram realizados por essas
mesmas pessoas jurídicas, não tendo havido pagamento da contribuição sobre
tais serviços; (ii) nas aquisições de leite in natura junto às associações, os fretes
foram suportados pela própria recorrente e não houve incidência de PIS/COFINS
sobre referidos serviços. Eis os fundamentos trazidos no voto condutor do aresto
recorrido:
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) da
contribuição para o PIS não cumulativa, cumulado com Declaração de
Compensação (DComp), cujo crédito foi admitido somente em parte pela
repartição de origem, decisão essa mantida na Delegacia de Julgamento (DRJ).
Não obstante a apreciação mais abrangente do pleito do contribuinte na repartição
de origem, a controvérsia que aporta a esta segunda instância restringe-se ao
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
4
direito ao crédito integral decorrente de despesas com fretes nas aquisições de
leite in natura, aquisições essas que se submetem à apuração do crédito presumido
do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Deve-se destacar, de pronto, que a controvérsia não abrange a vedação ao
ressarcimento e à compensação do referido crédito presumido, restringindo-se,
conforme já apontado no parágrafo anterior, à apuração de créditos quanto aos
serviços de frete decorrentes das aquisições dos respectivos bens.
De acordo com o Parecer Sefis no 138/2011 e Despacho Decisório (e-fls. 654 a 673),
os fretes nas aquisições de leite in natura junto a pessoas jurídicas, dependendo da
natureza jurídica dessas pessoas, haviam sido incorridos da seguinte forma:
a) cooperativas: nessas aquisições, o leite resfriado foi transportado pela própria
cooperativa;
b) associações (de produtores rurais pessoas físicas); nessas aquisições, o leite
resfriado foi transportado pelo contribuinte destes autos (Laticínios Rezende Ltda.);
c) laticínios: nessas aquisições, o leite resfriado foi transportado pela própria
empresa fornecedora.
Referidas pessoas jurídicas, ainda de acordo com o Parecer da Fiscalização, não
haviam emitido nota fiscal e nem efetuado pagamento da contribuição (salvo PIS
sobre a folha das cooperativas), fato esse que levou a Fiscalização à conclusão de
que, por não ter havido tributação das contribuições não cumulativas nas referidas
aquisições, por conseguinte, não havia direito a crédito passível de ressarcimento,
salvo a título de crédito presumido, no que incluíam os dispêndios com fretes que,
conforme entendimento da Receita Federal (art. 289, § 1o, do RIR/90), compunham
o custo de aquisição.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da presente controvérsia, iniciando-
se pela reprodução dos artigos da Lei no 10.925/2004 que cuida do crédito
presumido da agroindústria, verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
5
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Com base nos dispositivos supra, é possível concluir que o crédito presumido é
apurado em relação a aquisições junto a (i) pessoas físicas, (ii) pessoas físicas
cooperadas e (iii) pessoas jurídicas em cujas vendas a incidência da contribuição
encontra-se suspensa; logo, trata-se de aquisições não tributadas, não havendo,
portanto, pagamento da contribuição.
Nesse contexto, por força do contido no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002, segundo o qual a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito a crédito, afasta-se a pretensão do
Recorrente de se creditar dos fretes nas aquisições de leite in natura junto a
cooperativas e pessoas jurídicas em cujas vendas não houve pagamento da
contribuição ou a incidência da contribuição encontrava-se suspensa.
Destaque-se que, conforme acima apontado, nas aquisições da mercadoria junto a
cooperativas e laticínios, os fretes foram realizados por essas mesmas pessoas
jurídicas, não tendo havido pagamento da contribuição sobre tais serviços.
Resta perquirir sobre os gastos com transporte do leite suportados pelo Recorrente
nas aquisições junto às associações, que também não efetuaram nenhum
pagamento da contribuição não cumulativa no período.
Conforme constou do Parecer da Fiscalização, referidas associações foram
consideradas cooperativas, pois, em verdade, elas recebiam o leite de pequenos
produtores rurais pessoas físicas e o repassavam aos adquirentes, tendo o ora
Recorrente providenciado a instalação de resfriador na sede de uma dessas
associações.
O frete nas aquisições de leite junto a essas associações era realizado pelo
Recorrente, restando verificar se, nesse caso específico, há direito a crédito integral
ou presumido.
Ora, como os serviços de frete, nesses casos, foram prestados pelo próprio
Recorrente, nesses serviços, logicamente, não houve pagamento da contribuição,
pois a sua base de cálculo é o faturamento ou receitas, situação essa que, por força
do referido inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/20021, afasta a possibilidade
de se apurar crédito integral (básico).
Poder-se-ia argumentar que, apesar de não ter havido tributação dos serviços de
fretes realizados pelo próprio Recorrente, ele poderia ter pagado a contribuição na
aquisição dos bens e serviços por ele mesmo suportados na realização dos fretes,
como combustível e manutenção do veículo.
Contudo, mesmo considerando, por hipótese, que tais bens e serviços tivessem
sido tributados pela contribuição, esse mesmo raciocínio deveria ser aplicado em
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
6
relação aos serviços de fretes não tributados realizados por terceiros pessoas
jurídicas, possibilidade essa não encampada pela lei, pois, conforme já destacado,
inexistindo pagamento pelo serviço (no caso, o frete), não há direito a crédito
básico da contribuição.
Destaque-se que o Recorrente aduz possuir direito a tal crédito, mas não identifica
a natureza específica de tais gastos, a eles se referindo de forma genérica.
Portanto, por não ter havido pagamento da contribuição nos serviços de frete
realizados pelas cooperativas e pelos laticínios, nem pelas associações de
produtores rurais pessoas físicas, por força do contido no inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637/2002, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo o direito à apuração de créditos em relação a referidos serviços, quando
cabível, somente na modalidade de crédito presumido da agroindústria.
Dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida denegou o direito ao
crédito em relação aos gastos com frete de leite in natura, pois não houve
pagamento das contribuições não cumulativas nos transportes realizados pelas
cooperativas, laticínios nem pelas associações de produtores rurais pessoas
físicas.
Compulsando o paradigma no 3401-010.514, observa-se que as circunstâncias
fáticas que permeiam aquela decisão são distintas: o serviço de frete foi
autônomo, contratado junto à pessoa jurídica transportadora, com o objetivo de
que o leite in natura, adquirido de produtores diversos, fosse transportado até a
unidade fabril da recorrente. Sobre referida operação de frete, formalizada por
meio de nota fiscal própria, teria havido a incidência integral de PIS e COFINS.
De semelhante modo, analisando o Acórdão no 9303-009.846, constata-se que os
fretes ali analisados eram contratados de pessoas jurídicas distintas daquela que
vendeu os insumos e formalizados por meio de nota fiscal própria com incidência
integral do PIS/COFINS.
Tais pressupostos fundamentais assumidos pelos paradigmas não estão presentes
no acórdão recorrido: naqueles, o frete foi realizado por empresa autônoma,
diversa daquela fornecedora dos insumos, com incidência de PIS/COFINS sobre o
serviço; neste, o direito aos créditos básicos de PIS/COFINS foi denegado porque
não ficou demonstrada a apuração de PIS/COFINS sobre o serviço de fretes –
serviços que foram realizados pelas pessoas fornecedoras do leite in natura –
cooperativas e laticínios - ou pela própria recorrente.
Os arestos confrontados tratam, assim, de casos que apresentam elementos
próprios, afigurando-se como inviável qualquer aferição de divergência
interpretativa.
Nesse caso, caberia à recorrente demonstrar – e não apenas alegar, a similitude
fática entre os arestos paragonados.
Em outras palavras, o recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de
forma suficiente, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.001714/2010-59
7
– sobretudo com relação à incidência e recolhimento de PIS/COFINS sobre os
serviços de fretes.

Diante do acima exposto, voto por não conhecer o recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1135
DF CARF MF
Original